Tribunal: TJMT
Processo: 0005676-94.2013.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005676-94.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO NOVAIS DA SILVA - CPF: 948.888.681-15 (APELANTE), PEDRO SALVADOR NETO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005676-94.2013.8.11.0064

APELANTE: RICARDO NOVAIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ARTIGO 302,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO] – COLISÃO ENVOLVENDO CARRETA COM SEMIRREBOQUES E BICICLETA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE A AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDUTA CULPOSA DEVIDAMENTE ATRIBUÍDA AO RÉU – FALTA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – EVIDÊNCIAS CONCRETAS DE QUE O ACUSADO NÃO MANTEVE A DISTÂNCIA LATERAL NECESSÁRIA ENTRE O SEU VEÍCULO E A BICICLETA DA VÍTIMA PARA REALIZAR MANOBRA DE CONVERSÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REAJUSTE DA SANÇÃO ACESSÓRIA – VIABILIDADE – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REAJUSTE IMPOSITIVO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrado pelas provas produzidas nos autos que o réu agiu sem a devida cautela ao realizar manobra de conversão com seu caminhão, vindo a interceptar a vítima, que estava com sua bicicleta próxima ao meio-fio, evidenciada a sua responsabilidade pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro].

Constatada a desproporcionalidade da sanção acessória estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005676-94.2013.8.11.0064

APELANTE: RICARDO NOVAIS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado

por RICARDO NOVAIS DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 5676-94.2013.811.0064 – Código 615022), que julgou a denúncia procedente e o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97], à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 4 (quatro) meses.

A Defensoria Pública, assistindo ao apelante, busca a sua absolvição, asseverando “
não existirem elementos firmes no sentido de que tenha agido com culpa no acidente”
, devendo, no seu entender, aplicar-se a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a redução da sanção referente a suspensão de sua habilitação para dirigir veículo, haja vista ter sido estabelecida em descompasso com a pena privativa de liberdade [doc. digital n. 202372401].

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 202372404].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 208824688].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005676-94.2013.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 16 de agosto de 2013, por volta das 19h 30min, em via pública, na Rua Itamar Torremocha, intersecção com a Avenida dos Coqueiros, Bairro José Sobrinho, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado RICARDO NOVAIS DA SILVA, conhecido como ‘Silva’, agindo com imprudência ao realizar manobra de ultrapassagem indevida, sem observar a distância de segurança em local com sinalização luminosa que permitia a perfeita visualização de qualquer obstáculo na via, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor contra a vítima Pedro Salvador Neto.

Segundo se apurou, no dia, hora e local dos fatos acima narrados, RICARDO conduzia o veículo do tipo caminhão [...] composto por mais dois semirreboques, pela Rua Itamar Torremocha, sentido Bairro Monte Líbano – Alameda dos Coqueiros, ocasião em que, ao iniciar uma conversão à esquerda, com a finalidade de adentrar na Alameda dos Coqueiros, veio a atropelar a vítima Pedro que conduzia uma bicicleta [...] na mesma via e no mesmo sentido. A vítima foi ultrapassada e, em seguida, fechada pelo caminhão trator e o semirreboque que lhe atingiu (devido ao ‘overtrack’), não tendo o denunciado tomado a distância necessária para a conversão e, de forma imprudente, vindo a abalroar a vítima com o veículo, momento em que caiu no chão com a bicicleta e foi atingida pelos pneumáticos do semirreboque, vindo a sofrer diversas lesões corporais que foram suficientes para causar sua morte por politraumatismo [...].

Na sequência, ao ser avisado que havia atropelado a vítima, o denunciado RICARDO se dirigiu ao local e juntamente com terceiros acionaram a equipe do SAMU e os policiais militares, os quais constataram o óbito da vítima [...]”
(doc. digital n. 202372350 – p. 5/6).

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas que justificam a condenação do apelante.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência, exame de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões, certidão de óbito, laudo pericial em local de acidente e documentos fotográficos (docs. digitais n. 202382350 – p. 9/12, 14/24, 25, 60/75 e n. 202382351 – p. 1/15), e nos depoimentos de testemunhas.

Em relação à
autoria
, na fase inquisitiva, RICARDO NOVAIS DA SILVA confirmou ser o condutor do caminhão envolvido no sinistro, esclarecendo os fatos da seguinte maneira:

“
[...] Que trabalha como motorista há mais de dez anos; QUE na data de hoje dirigia o caminhão [...] da empresa Fribon transportes, onde trafegava na Rua Itamar Torremocha, n Bairro José Sobrinho e na esquina com a Avenida dos Coqueiros, viu um ciclista parado, onde desviou deste e, logo em seguida, foi avisado por um motociclista que havia passado em cima dele; QUE o interrogado parou o caminhão e foi ao local, onde pôde observar que o ciclista estava sem vida; QUE acionou a PM; QUE o interrogando permaneceu o tempo todo no local; QUE o interrogando alega que trafegava numa velocidade de, aproximadamente, 10km/h, pois estava de primeira marcha; UQE segundo uma testemunha [...] que disse ao interrogando viu o ciclista se jogar embaixo da carreta; QUE o caminhão se trata de um bitrem, onde a vítima se jogou embaixo da última roda do lado direito [...]”
(doc. digital n. 202372350 – p. 28).

A sobrinha do ofendido, JANE CLEIA SALVADOR AQUINO, declarou:

“
Que a vítima morava sozinha; QUE a declarante ficou ciente através da televisão [...] que a vítima estava no IML aguardando reconhecimento familiar e que tinha sido vítima de acidente de trânsito [...]; QUE a declarante se deslocou ao IML e a reconheceu [...]; QUE a vítima vivia sozinho e a declarante não sabe informar mais nada a respeito do fato”
(doc. digital n. 202372350 – p. 36).

A testemunha presencial do ocorrido, JOÃO BATISTA DE ALVARENGA, asseverou:

“
[...] QUE estava trafegando com sua motocicleta pela Rua Torremocha [...] atrás de um veículo caminhão trator [...] da empresa Fribom, em uma velocidade aproximada de 10km/h; QUE o motorista do caminhão estava com a seta ligada, indicando que ia adentrar à esquerda [...] sendo que o motorista, antes de efetuar a manobra para adentrar na avenida, jogou o caminhão para a esquerda, indo para o meio da pista de rolamento, dando a entender que estava desviando de alguma coisa, instante em que o depoente já avisou um ciclista se embaraçando na penúltima roda traseira da lateral direita do último bitrem; QUE o depoente percebeu que o ciclista deveria estar parado ou trafegando no mesmo sentido do caminhão e que após a colisão o depoente parou no local [...] quando outro motociclista alcançou o caminheiro , o qual ainda efetuava a manobra do cruzamento e comunicou-lhe o fato [...]; QUE o motorista parou e foi ao local [...] ligou para o SAMU e para a polícia; QUE o depoente percebeu que a vítima tinha vindo a óbito no local; QUE o depoente esclarece que não viu nenhuma outra pessoa no local que tenha presenciado este episódio [...]”
(doc. digital n. 202372350 – p. 39/40).

Os peritos da Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT, analisaram a dinâmica dos fatos, efetuaram exames no local, nos veículos e no cadáver, fotografaram a cena do crime e todos os objetos envolvidos no sinistro e apresentaram suas conclusões nos seguintes termos:

“
3 – DOS EXAMES

3.1. DO LOCAL

Na época e no local do acidente, a Rua Itamar Torremocha era composta de uma pista, pavimentada com asfalto de rugosidade média, a qual
comportava 2 (duas) faixas de rolamentos
[...],
espaço destinado à calçada por meio-fio de concreto
[...].

3.1.2.1. Sinalização Horizontal

[...] a pista de rolamento tinha suas faixas divididas por duas faixas contínuas de cor amarela [...].

3.1.3. Condições da pista

[...]
a pista encontrava-se com seu pavimento seco e não apresentava obstáculos que impedissem o livre trânsito de veículos
.

3.1.4. Visibilidade

[...]
a visibilidade do trecho era ampla, não existindo qualquer obstáculo à visão geral do local no momento dos exames
[...].

3.2 – DOS VEÍCULOS

3.2.1 – Do Veículo V1 – Caminhão (Scania)
: [...] o referido veículo era composto por mais dois semirreboques [...] de carga [...]. O primeiro semirreboque ocupava a pista da Alameda dos Coqueiros e o segundo ocupava a faixa de tráfego da Rua Itamar Torremocha, de sentido à Alameda dos Coqueiros, ou seja, na faixa de tráfego de sentido oposto ao seu deslocamento [...].

Fotografia 12
– Ilustra os pneumáticos direito do primeiro eixo do segundo semirreboque, evidenciado as marcas de contato formando um semicírculo (setas vermelhas), manchas de sangue (seta amarela) na banda de rodagem e lateral do pneumático interno e marca contusa na banda de rodagem do pneumático externo (seta preta).

[...]

3.2.2 Veiculo V2 (Bicicleta)
: Trata-se de um veículo de propulsão humana com as seguintes características [...] estava tomado sobre sua lateral direita, onde o eixo da roda anterior distava aproximadamente 2,40 do meio-fio direito da Rua Itamar Torremocha e aproximadamente 6,65m da porção posterior do veículo V1.

[
...]

Apresentava empenamento do guidão e assento do banco; amolgadura do garfo da roda anterior com desprendimento deste do eixo da roda; amolgadura dos eixos das rodas; amolgadura dos aros das rodas com fraturas dos raios; amolgaduras dos pedais, empenamento da estrutura da garupa e amolgadura do quadro [...].

Os vestígios materiais observados no local indicam que, no momento precedente ao acidente,
o veículo V2 se deslocava ou estaria parado a uma distância de aproximadamente 1,80m em relação ao meio-fio direito, portanto, sobre a faixa de tráfego da direita da Rua Itamar Torremocha, onde a porção anterior do veículo estaria orientada no sentido de deslocamento do Bairro Monte Líbano para a Alameda dos Coqueiros
.

[...]

3.3
DA SEDE DE IMPACTO

Mediante a compatibilidade entre os vestígios e avarias existentes nos veículos, decorrentes do acidente,
a sede de impacto no veículo V1 (Scania) fora na lateral direita, mais precisamente na lateral externa posterior do para-lama direito do segundo eixo do primeiro semirreboque de V1 e subsequentemente no descanso do direito do segundo semirreboque e seus respectivos pneumáticos direitos
.

[...] considerando o formado, a intensidade e a altura
em que a alimpadura no para-lama de V1 fora produzida, é sugestivo de que a extremidade esquerda do guidão de V2 a tenha produzido
.

[...]

5.
DAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

Considerando o posicionamento final dos veículos [...] infere a Perita que,
em momentos anteriores ao acidente, o veículo VT (Scania) vinha trafegando no sentido de direção do Bairro Monte Líbano para a Alameda dos Coqueiros sobre a faixa da direita da Rua Itamar Torremocha e que o veículo V2 (bicicleta) estaria a frente de V1, parado ou trafegando em linha reta ou convergindo à esquerda nesta mesma faixa e no mesmo sentido de direção de V1
.

[...]

Considerando que o condutor de V1 vinha trafegando pela Rua Itamar Torremocha,
iniciara uma manobra de conversão à esquerda para adentrar na Alameda dos Coqueiros
, infere a perita que o V1 não trafegava com excesso de velocidade naquele trecho da via, visto as características do veículo (bitrem) e da via, que para realizar tal manobra era necessário estar trafegando em baixa velocidade.

[...]

Considerando a visibilidade do local [...] a qual possuía traçado retilíneo,
o condutor do V1 contava com a iluminação artificial dos postos
[...]
bem como a iluminação provida pelo alcance dos faróis de seu veículo e a sinalização existente no veículo V2, representada pelas placas reflexivas dos pedais, uma vez que

o acidente ocorrera em período noturno, permitindo a qualquer condutor atento a perfeita visualização de qualquer obstáculo na via
.

Considerando a localização e as características das avarias nos veículos,
infere a perita que o V2 já estaria na faixa de tráfego da direita da Rua

[...], quando o V1 que vinha trafegando por esta mesma faixa e sentido, o ultrapassara e inciara a conversão à esquerda
[...]. Tal afirmação se dá, devido ao fato da
inexistência de qualquer vestígio que denote o contato de V2 ou de seu condutor na porção anterior da unidade de tração (cavalo) e na lateral direita da porção anterior do primeiro semirreboque de V1, tendo em vista que o primeiro contato materializado em V1 fora na lateral posterior externa do para-lama direito do segundo eixo do primeiro semirreboque
.

Considerando a transposição de tinta de cor vermelha observada no descanso direito do segundo semirreboque,
pode-se inferir seguramente que esta transposição é oriunda do veículo V2, produzida momentos após o abalroamento, quando o referido veículo e seu suposto condutor já estariam em processo de queda
.

Considerando os pneumáticos direitos do primeiro eixo do segundo semirreboque, onde puderam ser observadas marcas de contato formando um semicírculo, além de manchas de sangue na banda de rodagem e na lateral do pneumático interno, bem como uma marca contusa na banda de rodagem do pneumático externo,
infiro que tais vestígios no V1 denotam o contato com o suposto condutor de V2 e o próprio V2, os quais já estavam sobre o pavimento momento em que os pneumáticos direitos do segundo semirreboque passam por sobre os eixos das rodas de V2
.

[...] temos que, muito provavelmente, o condutor de V1, ao realizar a ultrapassagem de V2
não realizou a transposição lateral total com seu veículo da faixa pela qual vinha trafegando, onde o mesmo deveria sair desta, adentrar na faixa de sentido contrário e retornando novamente com todo comprimento de seu veículo para faixa original, ou seja, o condutor de V1 vinha trafegando pela faixa de tráfego da direita da Rua Itamar Torremocha, ao avistar V2 desvia a porção anterior do veículo para esquerda, ultrapassando-o e utilizando a mesma faixa que V2 ocupava, não guardando distância de segurança suficiente de V2, pois devido o comprimento de V1 (aproximadamente 19,80m) a distância entre o sítio de colisão e a intersecção [...]; o V1 se assim o tivesse feito, não conseguiria realizar a manobra de conversão à esquerda para adentrar a Alameda dos Coqueiros, devido a falta de espaço para tal extensão
.

[...]

6.
DINÂMICA PARCIAL DO EVENTO

[...]
encontrava-se o veículo V2 e seu suposto condutor deslocando-se ou parado na faixa de tráfego de sentido Bairro Monte Líbano [...] momento que V1 (Scania) trafegava nesta mesma faixa de tráfego e no mesmo sentido de direção de V2 [...], quando ao se aproximar de V2 (bicicleta), o condutor de V1 (Scania) inicia uma manobra de ultrapassagem , e posterior conversão à esquerda com a finalidade de adentrar na Alameda dos Coqueiros, momento em que a unidade de Tração e o primeiro semirreboque que já haviam passado adjacentemente por V2 (bicicleta) e seu respectivo condutor, quando o veículo V2 e /ou seu suposto condutor abalroa na lateral direita e externa do para-lama do segundo eixo do primeiro semirreboque, vindo a cair sobre o pavimento da faixa e assim sendo atingidos pelos pneumáticos direitos do segundo semirreboque de V1. Ato contínuo, tanto a vítima quanto os veículos assumem suas respectivas posições de repouso
.

[...]

8.
CONCLUSÃO

Assim, em face do analisado e exposto, conclui a Perita que
a causa determinante da colisão ocorrida entre o veículo V1 (Scania) e o veículo V2 (bicicleta) foi a manobra de ultrapassagem indevida, realizada pelo condutor de V1 (Scania), sem observar a distância de segurança, ou seja, o condutor de V1 (Scania) não distanciou-se o suficiente de V2 (bicicleta) para realização da manobra
[...]”.

Em juízo foram ouvidas a testemunha, JOÃO BATISTA a informante, JANE, e realizado o interrogatório do réu.

Nesta etapa, JOÃO BATISTA ratificou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia e acrescentou:

“
Testemunha
: [...] Eu lembro foi à noite, mais ou menos umas sete horas [...], um vulto que caiu atrás de uma carreta [...], do eixo traseiro. Aí, passou um moto-taxi, ele parou e foi isso que aconteceu. Do meio da carreta para trás que eu vi um vulto [...].
Eu estava atrás dele de moto, eu vi um vulto que caiu e rolou para debaixo da carreta dele
.

MP
: Então o ciclista estava na sua frente?

Testemunha
: Não, eu estava atrás da carreta, de moto.

MP
: Ela estava indo para frente, fazendo conversão?

Testemunha
: No mesmo sentido do meu, mais atrás. Aí eu vi um vulto, assim que estava noite, rolando para debaixo do pneu dele, da última carreta [...].

MP
: E o que aconteceu depois?

Testemunha
: Chamaram a polícia, fizeram a ocorrência. Eu fui chamado para depor depois, fui lá e relatei.

Defesa
: [...] o senhor falou que estava no mesmo sentido da carreta, como ela estava na pista?

Testemunha
: Na direção reta.

Defesa
: Você percebeu se ela foi fazer alguma ultrapassagem quando viu o vulto?

Testemunha
: Não tinha como fazer ultrapassagem nenhuma, estava numa pista pequena alí, eu fiquei sabendo que depois ele falou que ia virar à esquerda para sair para a pista do lado.

Defesa
: O senhor conseguiu visualizar antes que havia uma bicicleta do lado?

Testemunha
: Não. Só vi o vulto depois.

Defesa
: Conhecia o ciclista [...] que morreu?

Testemunha
: Ele andava pelas ruas, sozinho, não tinha parente, tomava pinga, foi o que fiquei sabendo do pessoal por aqui do bairro. Era uma pessoa ‘desdeixada’.

Defesa
: O senhor não conseguiu saber como que ele bateu na carreta ?

Testemunha
: Ele descontrolou [...] pois
o caminhão já tinha passado por ele
[...]
a última roda da carreta comprida
[...]
que pegou ele
[...]. O cara não passou na frente dele [...], pelo pneu da frente,
pegou do meio da carreta para trás
.

Juíza
: [...] a perícia concluiu que o motorista teria ultrapassado a bicicleta, mas aí ele foi fazer uma conversão e por isso atingiu a bicicleta?

Testemunha
:
Eu vi ele rolando, foi medida da carreta para trás
[...]. Pegou do meio para trás [...].
A bicicleta dele estava moída, caiu para dentro da roda
.

Juíza
: Então o que teria motivado o acidente?

Testemunha
:
Ele se enrolou, eu só vi o vulto, se descontrolou, caiu para debaixo da carreta
[...].

Juíza
: Quando ele rolou para debaixo da carreta e veio a ser atingido, estavam na pista normal do caminhão?

Testemunha
: Normal,
ele estava na pista certa e a bicicleta estava no acostamento, na pista de borda, lateral
[...].

Juíza
: Quando ele foi atingido foi na pista do caminhão ou no acostamento?

Testemunha
: Na pista, que ele caiu para dentro do asfalto [...]. Ele estava na beirada [...] e rolou para debaixo da carreta. Ele não estava na calçada”
(arquivo digital – nome da mídia: 0005676-94.2013.8.11.0064 João Batista de Alvarenga.mp4).

A sobrinha da vítima, JANE, informou:

“
Jane
: O que eu recordo foi que quando aconteceu a situação do falecimento dele. Ficamos sabendo da morte dele foram três dias depois. Porque ele não andava com documento [...], fui reconhecer o corpo dele no IML, depois tomamos as providências [...]. Aconteceu que ele morreu, a gente não recebeu nada, seguro DPVAT, nem indenização nem nada.

MP
: Ficou sabendo como ocorreu a dinâmica do fato?

Jane
: Não.

MP
: Alguma coisa que você queira deixar consignado?

Jane
: Já tem muito tempo dessa situação né? Eu até assustei quando chegou a intimação [...]. Da família, os irmãos, na época, tentamos entrar no seguro DPVAT, mas não deu certo. A parte do caminhão, a parte não entrou em contato, nem deu uma indenização para a família [...].

Defesa
: [...] a vítima tinha perdido um filho, qual era a situação dele neste período,
ele estava depressivo, com algum tipo de problema psicológico
?

Jane
:
Ele estava tranquilo, vivendo bem. Ele era uma pessoa muito humilde
[...]. Muito na dele. Nós tínhamos contato sempre [...], a minha mãe é aquela irmã-mãe [...] e
naquele dia mesmo, da morte dele, ele foi na minha mãe, passou final do dia
[...] e foi embora, nessa ida ele morreu.

Defesa
:
Ele não reclamou de nada que estaria triste
?

Jane
:
Não reclamou não. A vida dele toda ele andava de bicicleta
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 0005676-94.2013.8.11.0064 Jane Cleia Salvador Aquino.mp4).

RICARDO, quando interrogado, afirmou que:

“
Acusado
: Atropelar é quando você bate na frente de alguém. O cara pulou lá atrás da carreta, como que é atropelamento? O que eu falei está escrito com o Delegado, eu não atropelei ninguém, nem executei ultrapassagem. Como que vou fazer ultrapassagem a dez por hora.

Juíza
: Explica essa dinâmica para nós, por favor.

Acusado
: [...]
eu vi ele sentado no meio-fio e fui desviar dele. Sentado no meio-fio na calçada, fui passar longe dele, porque eu ia virar para a esquerda
, pegar a avenida que sai no aeroporto. Quando eu virei o caminhão, inclusive o cara que me avisou falou que ele tinha pulado para debaixo do caminhão.

Juíza
: Quando ele atingiu o caminhão, qual pneu ele pegou, foi o último?

Acusado
:
Foi o último eixo, da última carreta que era um bitrem. O eixo estava virando, quando virei e vi ele, que tinha que ir para a esquerda
[...] que ele pulou para debaixo do caminhão.

Juíza
: Foi o que o motociclista falou para você?

Acusado
: ‘O cara acabou de pular debaixo do seu caminhão’. Aí eu parei e tinha passado em cima dele, quase todo em cima dele.

Juíza
:
Em algum momento viu ele andando na bicicleta
?

Acusado
:
Só vi ele parado, sentado no meio-fio, segurando a bicicleta, aí fui desviar dele só isso
.

Juíza
: Aí o senhor virou logo em seguida nessa rua?

Acusado
: Isso”
(arquivo digital – nome da mídia: 0005676-94.2013.8.11.0064 interrogatório + alegações finais MP.mp4).

Em se tratando de crimes culposos, para a configuração do tipo penal é preciso analisar a presença do elemento psicológico da conduta – a culpa
strictu sensu
–, que, no caso dos autos, ficou manifestamente evidenciada.

No tocante à análise das provas, elas mostram que o acidente ocorreu por culpa do réu – que
não tomou todas as precauções possíveis
na condução do veículo –, vindo abalroar a vítima que estava com sua bicicleta próxima ao meio-fio da pista de rolamento.

Ao contrário do alegado pela defesa – de que a testemunha presencial contraria as informações contidas no laudo pericial –, percebe-se que o exame não deixou dúvidas acerca da culpa do recorrente no acidente, registrando que ele
não manteve o distanciamento seguro
para realizar a manobra com seu caminhão.

Ademais, a testemunha, JOÃO BATISTA, não confirmou que a vítima “
se jogou para debaixo do caminhão
”, mas que notou o momento exato que o último eixo do semirreboque do caminhão do apelante a atingiu e que a “
rolou para debaixo das rodas
”.

O próprio apelante confirmou que, antes do sinistro, conseguiu visualizar a vítima – sentada no meio-fio com sua bicicleta –, mas que desviou dela e deu início a uma manobra de conversão à esquerda para seguir caminho em uma pista paralela, quando o pneumático direito do segundo semirreboque passou sobre os eixos das rodas da bicicleta.

Desse modo, pode-se concluir que:
1)
o caminhão, de fato, não estava em excesso de velocidade;
2)
a vítima estava à vista do motorista, tanto que permaneceu no meio-fio da pista de rolamento antes de ser atingida;
3)
em razão do comprimento do caminhão – que possuía 2 (dois) semirreboques – e de o agente não ter guardado distância suficiente para a conversão, houve a colisão do último eixo direito com a vítima e sua bicicleta.

Portanto, evidenciado está que o apelante deu causa ao acidente, uma vez que
não obedeceu as normas gerais de circulação e conduta
.

De acordo com os artigos 29, §2
o
, e 58, ambos do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

§2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados
e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a
circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores
”.

Além disso, o apelante não manteve a distância lateral mínima exigida entre o veículo e a bicicleta, conforme previsão expressa no artigo 201, da lei de regência,
verbis
:

Art. 201. Deixar de guardar a distância lateral de
um metro e cinqüenta centímetros ao passar
ou ultrapassar
bicicleta
:

O delito culposo é aquele resultante da não observância de um cuidado indispensável, manifestado na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, por
imprudência
, negligência ou imperícia (CP, art. 18, inciso II).

Para sua configuração, devem estar presentes os seguintes requisitos:
1)
a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário;
2)
nexo causal entre a conduta e o resultado;
3)
tipicidade;
4)
previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“
No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10ª Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Destarte, a despeito da alegada ausência de provas para a condenação, ficou evidenciado a prática do crime previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, máxime pelas provas produzidas na instrução processual, que dão a certeza necessária de que o apelante conduziu seu veículo sem as cautelas necessárias e em desacordo com a legislação vigente.

A propósito, convém registrar que, mesmo se cogitássemos algum tipo de responsabilidade atribuída à vítima – que, como alega o apelante, “
se jogou para debaixo do caminhão
” –, a eventual concorrência de culpas não tem a dimensão do direito civil, não exculpando a responsabilidade penal do autor do crime culposo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] O argumento do acórdão ora impugnado - de que "não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal" - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" [...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

“
[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). Agravo regimental desprovido
” (AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

Nesse contexto, a condenação deve ser mantida, conforme recomendam os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [...] CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS [...] NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADO. NÃO OBSERVÂNCIA, POR PARTE DO APELANTE, DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO [...] INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL [...] Comprovada a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado pelo apelante e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, ficou evidenciado o elemento do tipo, isto é, a culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, motivo pelo qual é imperativa a manutenção da sua condenação. Ademais, impõe-se registrar que no Direito Penal inexiste a compensação de culpas [...]”
(N.U 0001707-54.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 302, DA LEI N. 9.503/97] – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA COMPORTAMENTO INAPROPRIADO NA VIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa stricto senso, de modo que incursionam o recorrente no aperfeiçoamento do homicídio culposo na direção de veículo automotor, imperiosa a manutenção da sentença de primeiro grau.
(N.U 0000156-98.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MANOBRA IMPRUDENTE DO APELANTE – PROVA DA IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] APELO DESPROVIDO [...] Comprovadas a imprudência do réu, o nexo de causalidade entre a conduta e o crime, além da previsibilidade do resultado, impõe-se a manter a condenação do apelante pela autoria do crime previsto no art. 302 do CTB. Assim, não demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, ao contrário, ressaindo inequívoca a do réu, é de rigor manter-se a condenação, pois, não há no âmbito penal, compensação de culpas [...]
(N.U 0002465-45.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

No que concerne ao reajuste da sanção acessória,
o pleito comporta acolhimento
.

Quando da análise da pena privativa de liberdade, a juíza singular fixou a reprimenda basilar no seu patamar mínimo, qual seja, em
2 (dois) anos de detenção
.

Dando continuidade, majorou a pena-base – na fração de 1/6 (um sexto) – em razão da agravante prevista no artigo 298, V, do Código de Trânsito Brasileiro
[1]
, haja vista que, à época dos fatos, o apelante efetuava o transporte de cargas.

Na fase derradeira, por não existirem causas de aumento ou diminuição da pena, estabeleceu-a definitivamente em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção.

Depois, fixou a sanção pecuniária no seu piso mínimo [10 (dez) dias-multa] e, por fim, estabeleceu a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor “
pelo período de 4 (quatro) meses (art. 293, CTB)”
, conforme disposição contida no Tema 486, do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

“É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito”.

Inexistem dúvidas que o preceito secundário do artigo 302, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a
imposição cumulativa
da pena privativa de liberdade e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação.

Depois, a sanção acessória, conforme estabelece o artigo 293, do mesmo diploma legal, tem o prazo fixado
entre 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos
.

A doutrina orienta que essa sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena corporal,
verbis
:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 -
e-book
).

E não destoa a jurisprudência deste Sodalício,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO CULPOSO – [...] REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACESSÓRIA – ACOLHIMENTO – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada”
(N.U 1022934-45.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E À PENA CORPÓREA APLICADA – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida, em correspondência com as circunstâncias judiciais favoráveis e com o quantum da reprimenda corpórea aplicada”
(N.U 0009227-98.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Partindo da premissa que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal infringido e recrudescida, na segunda fase, na fração de 1/6 (um sexto) – por conta da agravante relacionada aos cuidados especiais do motorista com o transporte de cargas – e à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, deve a sanção acessória ser estabelecida definitivamente em
2 (dois) meses e 10 (dez) dias
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo somente para diminuir o prazo da sanção acessória atinente à suspensão do direito de dirigir de
RICARDO NOVAIS DA SILVA
para
2 (dois) meses e 10 (dez) dias
, mantendo-se, incólume, os demais termos da decisão hostilizada, sobretudo a condenação pelo crime do artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

É como voto.

[1]

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: [...] V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024